Tribunal: TJES
Processo: 5001363-92.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001363-92.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEMROD EMERICK
RECORRIDO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO Nº
5001363-92.2024.8.08.0002

RECORRENTE:
NEMROD EMERICK

RECORRIDO:
JULIO CESAR DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso inominado, em razão de deserção. O recorrente sustenta possuir direito à assistência judiciária gratuita e requer o afastamento da condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo interno interposto após o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido pelas normas do microssistema dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos Juizados Especiais Cíveis, o prazo para interposição de agravo interno contra decisão monocrática de relator é de 5 (cinco) dias, nos termos do Enunciado n. 19 das Turmas Recursais. Constatada a intimação da decisão em 22/01/2026 e o protocolo do recurso somente em 05/02/2026, resta configurada a intempestividade por superação do prazo legal e a ocorrência da preclusão temporal. A aplicação do prazo previsto no Código de Processo Civil (CPC) é subsidiária e não prevalece quando confronta a celeridade e a sistemática própria dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de Julgamento:
"1. O prazo para a interposição de agravo interno contra decisão monocrática de relator, no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais Especiais, é de 5 (cinco) dias, conforme regramento próprio e em observância ao princípio da celeridade. 2. A aplicação do prazo previsto no Código de Processo Civil (CPC) para o agravo interno é subsidiária e não prevalece sobre a norma específica do microssistema dos Juizados Especiais, sendo inviável a contagem de prazo superior àquela estabelecida pelos Enunciados das Turmas Recursais."

Dispositivos relevantes citados:

Enunciado n. 19 das Turmas Recursais (TJES).

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por NEMROD EMERICK em face de decisão monocrática proferida ao ID.
17637730
, que negou conhecimento ao recurso inominado interposto, tendo em vista a deserção recursal.

Em suas razões recursais (ID. 18095376), sustenta sua hipossuficiência financeira, amparado na presunção de veracidade e no acesso constitucional à jurisdição. Ressalta que já possui o benefício em outros processos e que a manutenção da decisão configura cerceamento de defesa. Por fim, requer a concessão da gratuidade para afastar a deserção e cancelar a condenação em custas e honorários advocatícios.

É o breve relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que
o presente recurso não deve ser conhecido
.

O prazo de interposição do agravo interno, no microssistema dos juizados especiais deste E. Tribunal, é de 5 (cinco) dias, conforme Enunciado 19 das Turmas Recursais,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 19
– CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

No caso em tela, o presente agravo interno foi protocolizado nos autos em 05/02/2026, portanto após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que a intimação da decisão monocrática agravada foi disponibilizada no DJEN em 22/01/2026, conforme certidão id. 18100268.

Não há como aplicar, por analogia, o prazo previsto no CPC, considerando que sua aplicação é subsidiária e nesse caso confronta com a sistemática própria do microssistema dos juizados especiais, no tocante ao princípio da celeridade, considerando o maior prazo recursal previsto na norma o de 10 (dez) dias, para o recurso inominado.

Considerando a evidente intempestividade do recurso, inclusive constatada na certidão de ID.
18100268
, não fora preenchido o requisito para a admissibilidade recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, diante da manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)